Tribunal: STF
Processo: ARE 809489
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-28
Data de publicação: 2019-05-28

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. TEMPO DE ESPERA EM FILAS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. INTERESSE LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARTS. 543-B DO CPC/1973, 1036 A 1040 DO CPC/2015 E 328 DO RISTF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo regimental, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC/1973, 1036 a 1040 do CPC/2015 e 328 do RISTF).



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.